Tribunal: STF
Processo: RE 1501309
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Previdenciário – Pedido voltado ao recebimento dos proventos conforme regras anteriores à edição da Lei nº 14.016/2010 – Sentença de procedência – Inconformismo do IPESP e da FESP – Não cabimento – Julgamento pelo C. STF da ADI nº 4.420/SP – Reconhecimento da inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.016/10 a quem cumpriu os requisitos necessários à concessão da aposentadoria com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/1970 – Direito adquirido – Inadmissível a aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.016/2010 ao presente caso – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (eDOC. 12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, IV, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 4/STF (eDOC. 14).



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que não há direito adquirido à regime previdenciário e que os arts. 12 e 13 da Lei estadual 10.393/1970 não foram recepcionados pela Constituição Federal. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de vinculação dos proventos de aposentadoria ao salário mínimo. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento no princípio do direito adquirido, efetuou a revisão da renda inicial dos proventos de servidora aposentada nos termos da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto 28.321/1988 do estado de São Paulo, definindo o salário mínimo como base de cálculo, bem estabeleceu o direito à manutenção no regime jurídico de referida lei. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O autor iniciou seu exercício como escrevente no Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Itapetininga no ano de 1972 (fls. 20/22), completado todos os requisitos para aposentadoria integral em 20071 (fl. 24), aposentando-se, contudo, apenas em março de 2011 (fl. 25). 



    Desta feita, antes do advento da Lei Estadual nº 14.016/2010, o autor havia preenchido os requisitos para aposentadoria integral conforme disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 10.393/1970. 



    Importante destacar que, a despeito do autor ainda não estar aposentado quando da edição da Lei Estadual nº 14.016/10, tal fato não obsta a aplicação do regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/1970, pois nos termos do supracitado julgamento da ADI nº 4.420/SP, o E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as regras da Lei Estadual nº 14.016/10 não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei Estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão da aposentadoria, como é o caso do autor. 



    Portanto, são inaplicáveis os novos parâmetros instituídos pela Lei nº 14.016/2010 para o reajuste do benefício. A lei posterior mais gravosa não pode atingir uma situação jurídica consolidada na vigência de norma anterior, sob pena de ofensa ao artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.



    (...)



    Patente, assim, o direito do autor ao reajuste da aposentadoria pelo salário mínimo, aplicando-se, ainda, a alíquota de 5% referente à contribuição mensal.” (eDOC. 12, p. 7-8)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido divergem da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo. 



    De acordo com o que determina a Súmula Vinculante 4/STF, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem vedado a vinculação de benefícios previdenciários a múltiplos do salário mínimo e assentado a inadmissibilidade de direito adquirido a regime jurídico para manter um percentual específico de contribuição previdenciária. Transcrevo as seguintes ementas sobre o tema:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.343.136-AgR-Segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, dessa forma, não ficou garantido aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.470.119-ED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024)   



    Necessário pontuar, no entanto, que, tendo em vista que o recorrido, consoante assentado pelo acórdão questionado – “O autor iniciou seu exercício como escrevente no Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Itapetininga no ano de 1972 (fls. 20/22), completado todos os requisitos para aposentadoria integral em 2007” – reuniu todos os requisitos para aposentar antes da entrada em vigor da Lei estadual 14.016/2010, há de se manter o valor nominal fixado a título de proventos antes do diploma referido. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1.475.125-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.4.2024)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso (artigo 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, manter apenas o valor nominal fixado antes da vigência da Lei estadual 14.016/2010.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente